Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736344-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ANDERSON GOMES RIBEIRO, LUBIA NUNES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Rossane Neiva Martins contra decisão proferida pelo magistrado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação declaratória de insolvência civil movida por Anderson Gomes Ribeiro e Lubia Nunes Gomes em desfavor da ora agravante, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e indeferiu o pedido de suspensão do feito até o trâmite final do processo de falência contra a empresa Inovare Construtora e Incorporadora Ltda, na qual figura como sócia administradora. Esclarece a agravante, inicialmente, que o crédito que legitima a ação declaratória de insolvência civil decorre de ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga movida contra a empresa Inovare Construtora e Incorporadora Ltda, que tem a agravante como sócia administradora. Narra que, à época, na fase de cumprimento de sentença, os agravados lograram êxito no pedido de desconsideração da personalidade jurídica da citada empresa para atingir a responsabilidade patrimonial da agravante. Entretanto, noticia a extinção prematura do cumprimento de sentença, em razão da decretação da falência da empresa Inovare, momento em que determinada também a indisponibilidade de bens da agravante pelo Juízo Universal. Salienta que, com a extinção do cumprimento de sentença no Juízo singular, os agravados habilitaram seu crédito no Juízo Falimentar, constando expressamente da 2a Relação de Credores, bem como ajuizaram, quase que concomitantemente, a ação declaratória de insolvência civil contra a agravante, sócia da falida. Destaca, ainda, que além da habilitação do crédito e indisponibilidade de seus bens, tramita no Juízo Universal um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica contra a agravante, proposto pela Massa Falida, inclusive com sua concordância acerca da sujeição dos seus bens como forma de viabilizar uma proposta de falência continuada, naqueles autos. Defende a existência de prejudicialidade externa que justifica a suspensão da ação de insolvência até o término da falência, vez que o resultado desta última, bem como do incidente ainda em trâmite, refletirá diretamente no que se persegue na ação na origem. Tece considerações sobre a natureza da ação de insolvência, ressaltando que a satisfação do crédito devido ao credor é seu propósito imediato, que restará prejudicado, no caso da quitação nos autos da falência, ante a habilitação do crédito pelos agravados. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir dos agravados, em face da evidente inutilidade do provimento perseguido na ação declaratória de insolvência, não somente em razão da habilitação do crédito perseguido na falência, mas pelo fato de que todos os bens da agravante já estão indisponíveis. Colaciona jurisprudência que entende abonadora da tese defendida, e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o prosseguimento da ação na origem até a deliberação de mérito no agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para determinar a suspensão dos autos da ação de insolvência ou, ainda, extinguir a mencionada ação, ante a evidente prejudicialidade externa e ausência de interesse de agir. Preparo regular (Id 40746418). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Antes de proceder ao exame do pedido liminar, reputo necessário alguns breves esclarecimentos, para melhor compreensão da controvérsia. Cuida-se de ação declaratória de insolvência civil fundamentada em dívida reconhecida judicialmente em ação de rescisão contratual e reembolso de valores, anteriormente ajuizada em face da empresa Inovare, na qual a agravante figura como sócia administradora. Na ocasião, os ora agravados também lograram êxito no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar a responsabilidade patrimonial da agravante. Saliento que os agravados manejaram o correspondente cumprimento de sentença, com vistas a receber seu crédito, porém, foi decretada a quebra da empresa Inovare e, por consequência, o cumprimento foi extinto prematuramente, objetivando possibilitar aos agravados a habilitação do crédito nos autos da falência, o que foi efetivamente realizado. Aqui, cumpre consignar que além da indisponibilidade dos bens da agravante determinada na sentença de quebra da empresa Inovare, tramita no juízo falimentar novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra a sócia administradora, ora agravante, ainda sem decisão definitiva. Ato contínuo, os ora agravados ajuizaram a ação declaratória de insolvência civil em face da agravante, ocasião em que suscitada a preliminar de ausência de interesse de agir e a necessidade de suspensão do feito, evidenciada pela prejudicialidade externa decorrente do processo falimentar, da indisponibilidade de seus bens e, ainda, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As citadas questões foram prontamente rechaçadas pelo juízo a quo e definem o objeto do presente agravo de instrumento. Exposta a questão fático-jurídica, passo ao exame dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: O crédito objeto desta demanda tem como devedora inicial a sociedade INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, a qual se encontra falida. Por outro lado, a requerida foi condenada ao pagamento do crédito em sede de desconsideração da personalidade jurídica na ação de cumprimento de sentença, de forma que responde autonomamente pela dívida. Assim, a decretação da falência daquela empresa não é óbice à declaração de insolvência da requerida, ele pode responder pelo débito com seus próprios bens. Além disso, o fato de tramitar neste juízo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade responsabilizar a requerida pelo passivo a descoberto da falida, também não é impedimento à declaração de insolvência, porque a eventual responsabilização da requerida pelo passivo da empresa não resulta em juízo universal dos seus bens. O reconhecimento da responsabilidade solidária de outras pessoas em relação ao passivo a descoberto da massa falida não se confunde com a extensão dos efeitos da quebra, não transformando, assim, as pessoas com responsabilidade solidária em pessoas insolventes. Portanto, infere-se que os bens dos sócios devem fazer frente aos débitos da massa falida em concorrência com as obrigações dos credores particulares das pessoas responsabilizadas. Nesse sentido, firme na premissa de que o reconhecimento da responsabilidade solidária não equivale à extensão dos efeitos da quebra, conclui-se que o regime e a ordem de prioridades da Lei no 11.101/05 não se aplicam aos sócios responsabilizados, de tal sorte que os valores obtidos com a alienação do patrimônio particular do sócio deve se submeter ao Concurso Especial de Credores, também denominado de Concurso Singular de Credores, nos termos dos artigos 797 e 908 do CPC. O Concurso Singular de Credores não se confunde com o Concurso Universal, que ocorre na falência, pois este envolve todo o patrimônio do devedor e pressupõe insolvência, enquanto naquele presume-se que o devedor se encontra solvente e se instaura apenas sobre um bem específico. Trata-se, portanto, de um procedimento para estabelecer a ordem de prioridade para recebimento do produto da alienação de determinando bem que possui diversas penhoras de credores/exequentes distintos. O primeiro passo é verificar a existência de créditos de natureza preferencial na esfera do direito material que, basicamente, está regulamentada no art. 186 do CTN e artigos 955 ao 965 do Código Civil, e caso não haja título legal à preferência, a classificação dos credores será estabelecida de acordo com a anterioridade da penhora de cada exequente. Portanto, ainda que o incidente de desconsideração logre êxito, a parte autora tem o interesse de agir na declaração de insolvência da requerida, especialmente para deflagrar o concurso universal de credores. Ademais, o fato de o crédito já se encontrar habilitado na segunda relação de credores da falida é irrelevante para o julgamento desta demanda, porque a responsabilidade pelo seu pagamento é tanto da ré como da falida. Nesse sentido, rejeito a preliminar e indefiro a suspensão do feito. Sem embargo da posição adotada pelo magistrado a quo quanto à ausência de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do feito na origem, nesse juízo de estrita delibação, entendo que a matéria merece um estudo mais aprofundado, a fim de evitar conclusões precipitadas e eventualmente prejudiciais ao processo de falência já instaurado. Não se olvida que o interesse dos credores, ora agravados, no ajuizamento da ação declaratória de insolvência é o recebimento do seu crédito diretamente da agravante, responsável solidária pela dívida. Também é certo que a aludida ação se compõe de duas fases distintas: a primeira de conhecimento, na qual se apura se o devedor é efetivamente insolvente, ou seja, se o patrimônio do devedor é insuficiente em relação as suas dívidas; e a segunda executiva na qual se inaugura a execução coletiva e se abre a possibilidade para habilitação dos demais credores interessados. Com efeito, a falência da empresa Inovare, a princípio, não faz desaparecer o interesse dos agravados, também credores da falida, no reconhecimento da insolvência civil da sócia administradora, vez que viabilizará, no caso de procedência do pedido, a execução coletiva tendo por objeto o patrimônio exclusivo da agravante, que não se confunde com o da massa falida, como salientado na decisão impugnada. No entanto, a meu sentir, a eventual procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido pelo administrador da massa falida, objetivando alcançar também o patrimônio particular da ora agravante, traz consequências diretas na presente ação declaratória de insolvência civil, em especial, na segunda fase do procedimento. Isso porque, não me parece crível que os agravados gozem de privilégio frente aos credores da massa falida, no caso do patrimônio da agravante responder solidariamente às dívidas da massa, ainda mais considerando que o título judicial que fundamenta a presente ação declaratória de insolvência é oriundo de ação de rescisão contratual e devolução de valores ajuizada contra a empresa falida. Rememore-se que a sentença de quebra já determinou a indisponibilidade de bens da ora agravante, medida que objetiva justamente salvaguardar os interesses dos credores da massa falida. Nesse sentido, o seguinte precedente do egrégio STJ, in verbis: PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA DA EMPRESA. INSOLVÊNCIA DO SÓCIO. Se os bens do sócio foram declarados indisponíveis nos autos da falência da empresa, o processo de insolvência civil daquele deve ser sobrestado até o término do processo falimentar, sem prejuízo de que os credores com privilégios e preferências defendam os seus direitos como terceiros. (CC n. 45.870/GO, relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 10/8/2005, DJ de 9/11/2005, p. 135.) Desta feita, não obstante se enxergue o interesse de agir dos agravados para o ajuizamento da ação declaratória de insolvência civil, obstando o acolhimento da preliminar e a imediata extinção do feito, também se consegue vislumbrar, nessa fase de cognição sumária, a prejudicialidade externa motivada pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado a pedido do administrador da massa falida. Assim, num exame perfunctório próprio do momento processual, sem prejuízo de eventual reanálise da questão, mostra-se prudente e razoável a atribuição do efeito suspensivo requerido, pelo menos até o julgamento de mérito do agravo, com a análise aprofundada da matéria pelo Colegiado. Consigno, por oportuno, que não há prejuízo ou mesmo irreversibilidade na medida liminar concedida, sendo certo que se a conclusão do Tribunal for diversa da ora externada, o processo terá regular prosseguimento. Pelas considerações acima expendidas, por ora, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se as informações ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator